Tribunal: TCU
Processo: 006.147/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada em concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do sr. Alexandre Alvarez, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/4/2010 0,10 7/12/2012 311,00 6/10/2011 0,65 6/1/2016 638,68 8/4/2013 0,98 8/8/2011 0,65 8/8/2011 435,80 6/2/2012 0,42 4/7/2014 0,76 7/7/2011 0,65 8/9/2011 272,50 5/1/2012 435,80 6/6/2012 0,42 8/4/2010 510,00 3/7/2015 0,20 6/4/2016 632,59 5/6/2014 630,48 4/3/2016 0,12 5/9/2016 632,59 5/7/2013 568,80 9/4/2012 0,42 6/6/2011 385,94 8/4/2014 614,80 7/5/2012 512,80 4/2/2011 490,14 5/8/2015 0,20 3/3/2011 0,26 9/1/2015 0,56 5/10/2015 0,20 6/2/2012 512,80 3/9/2010 460,14 6/5/2011 495,14 5/7/2012 0,42 10/10/2014 0,56 6/10/2010 460,14 7/12/2010 255,00 7/12/2012 0,06 7/5/2012 0,42 3/9/2009 465,00 3/6/2016 0,21 4/12/2009 232,50 8/9/2011 0,15 4/2/2011 0,26 6/7/2009 465,00 7/10/2016 0,41 6/2/2013 0,98 5/6/2015 638,68 4/3/2010 510,00 5/1/2012 0,65 24/3/2009 103,75 4/9/2014 630,48 6/8/2012 0,42 24/3/2009 1.770,66 6/2/2014 0,44 3/3/2011 490,14 4/9/2015 0,20 6/2/2013 568,80 6/11/2013 568,80 6/5/2010 0,10 3/12/2015 638,68 6/5/2015 0,20 14/9/2012 512,80 3/8/2016 632,59 6/11/2013 0,98 3/2/2016 730,68 6/12/2011 272,50 6/8/2014 630,48 7/10/2016 688,39 5/2/2015 638,68 3/9/2010 255,00 4/3/2010 0,10 5/7/2012 512,80 6/4/2009 465,00 6/7/2010 0,10 5/3/2015 638,68 7/11/2011 435,80 3/6/2016 632,59 8/9/2011 435,80 3/9/2009 0,50 4/10/2013 0,98 5/10/2012 0,42 10/3/2014 0,44 6/5/2009 465,00 6/2/2014 614,80 4/12/2014 574,68 5/11/2010 460,14 9/11/2009 465,00 4/3/2016 730,68 6/8/2013 0,98 4/5/2016 632,59 6/1/2011 460,14 4/6/2010 510,00 6/3/2013 568,80 24/3/2009 22,85 9/4/2012 512,80 6/12/2011 435,80 4/9/2014 362,00 7/1/2014 0,98 6/8/2012 512,80 5/8/2010 0,10 7/11/2012 512,80 7/7/2011 435,80 7/5/2014 0,96 3/7/2015 638,68 6/4/2011 495,14 6/4/2011 0,31 6/3/2013 0,98 3/8/2016 0,21 6/1/2016 0,20 4/2/2010 510,00 10/10/2014 574,68 4/9/2014 0,76 8/4/2014 0,44 3/12/2015 394,00 7/11/2014 574,68 7/5/2013 568,80 6/3/2012 512,80 14/9/2012 0,42 24/3/2009 465,00 7/6/2013 568,80 6/12/2013 568,80 6/4/2015 0,20 6/7/2016 0,21 6/5/2015 638,68 6/12/2011 0,79 7/1/2013 512,80 24/3/2009 0,74 4/5/2016 0,21 5/8/2010 510,00 6/1/2011 0,96 6/12/2013 339,00 6/10/2010 0,96 6/5/2011 0,31 5/9/2013 568,80 7/12/2012 512,80 4/6/2010 0,10 3/9/2010 0,96 5/10/2015 638,68 9/1/2015 574,68 6/7/2010 510,00 5/9/2016 0,21 6/3/2012 0,42 8/4/2013 568,80 7/11/2012 0,42 6/10/2009 465,00 5/11/2015 0,20 3/2/2016 0,12 5/9/2016 440,00 4/12/2014 0,24 4/2/2010 0,10 6/12/2013 0,26 5/3/2015 0,20 5/6/2015 0,20 6/10/2011 435,80 4/12/2014 362,00 6/5/2010 510,00 4/12/2009 465,00 6/1/2010 465,00 5/6/2009 465,00 7/12/2010 0,28 7/1/2014 568,80 6/8/2014 0,76 4/7/2014 630,48 4/9/2015 638,68 3/9/2009 232,50 6/6/2011 0,51 5/10/2012 512,80 5/8/2015 638,68 6/8/2013 568,80 7/5/2013 0,98 5/9/2013 0,98 5/7/2013 0,98 6/4/2016 0,21 7/12/2010 460,14 6/4/2015 638,68 7/6/2013 0,98 5/11/2010 0,96 5/10/2015 394,00 6/6/2012 512,80 4/12/2009 0,74 4/10/2013 568,80 5/6/2014 0,76 6/7/2016 632,59 7/5/2014 521,28 5/2/2015 0,20 10/3/2014 614,80 5/11/2015 638,68 5/9/2013 339,00 7/11/2014 0,56 7/1/2013 0,42 7/11/2011 0,65 14/9/2012 311,00 6/8/2009 465,00 9.2. aplicar ao sr. Alexandre Alvarez multa no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar grave a conduta praticada pelo sr. Alexandre Alvarez, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.4. inabilitar o sr. Alexandre Alvarez para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270, do RITCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.